Tribunal: TJMT
Processo: 1026710-83.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026710-83.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCIANO JUNIOR SAID DIAS SANTOS - CPF: 049.787.831-35 (RECORRENTE), ELLEN LAURA LEITE MUNGO - CPF: 704.210.561-34 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET FIXA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais proposta em desfavor de concessionária de serviços de telecomunicações, em razão de suposta falha na prestação de serviço de internet fixa e cobrança indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve falha na prestação do serviço de internet fixa capaz de justificar o pedido de indenização por danos morais; e (
ii
) se estão presentes os requisitos para a restituição, em dobro, de valores supostamente pagos por serviço não prestado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor não comprovou minimamente o fato constitutivo do direito alegado, conforme exige o art. 373, I, do CPC, mesmo diante da relação de consumo.

Os documentos apresentados (faturas e mensagens genéricas) não atestam a impossibilidade de uso do serviço, nem comprovam o pagamento integral ou indevido das quantias cobradas.

Não configurado o pagamento indevido, não se aplica o art. 42,
p.u
., do CDC. Também não se justifica qualquer devolução, nem mesmo simples.

A ausência de demonstração de abalo aos direitos da personalidade impede o reconhecimento de dano moral indenizável, limitando-se a situação a mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. A ausência de prova mínima dos fatos alegados pelo consumidor, mesmo em sede de responsabilidade objetiva e relação de consumo, implica a manutenção da improcedência da pretensão indenizatória, notadamente quando a prova apresentada for precária ou inconsistente com a narrativa fática. 2. A condenação à repetição do indébito, simples ou em dobro, exige a prova inequívoca do pagamento e do caráter indevido da cobrança, sendo insustentável a pretensão quando o conjunto probatório é insuficiente para comprovar o desembolso da quantia pleiteada."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 333807358, p. 1/13) interposto por LUCIANO JUNIOR SAID DIAS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, contra a r. Sentença (ID 333807356 e ID 333807357) que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais ajuizada em face da OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL.

O Recorrente, na qualidade de consumidor, narra ter contratado, em meados de julho e agosto de 2024, um pacote de internet fixa residencial via fibra óptica, ofertado pela Recorrida por meio do portal eletrônico, pelo valor mensal de R$ 110,07 (cento e dez reais e sete centavos). Aduz que, após a contratação e o envio de técnicos, constatou-se
que não havia viabilidade técnica ou sinal liberado para a prestação do serviço em sua residência, localizada no bairro Jardim Beira Rio. Mesmo diante da impossibilidade de utilização do serviço, o Recorrente afirma que a Recorrida continuou a emitir boletos e que ele efetuou o pagamento de três parcelas, destacando que a internet é ferramenta essencial para o exercício de sua atividade profissional e de sua esposa (ID 333807358, p. 2/4).

Na exordial (ID 333806888, p. 9), o Recorrente pleiteou: a restituição imediata das quantias pagas no valor de R$ 220,52 (duzentos e vinte reais e cinquenta e dois centavos); a restituição em dobro, totalizando R$ 441,04 (quatrocentos e quarenta e um reais e quatro centavos); e indenização por danos morais em montante não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A Recorrida apresentou contestação (ID 333807354), arguindo, preliminarmente, a impugnação à justiça gratuita e ao valor da causa e, no mérito, a inexistência de ato ilícito, de danos morais e de má-fé, pugnando pela improcedência integral da demanda.

O Juízo a quo, por meio de Projeto de Sentença homologado (ID 333807356 e ID 333807357), rejeitou as preliminares e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos. O fundamento central da improcedência residiu na ausência de comprovação mínima dos fatos alegados pelo Autor,
Recorrente
nesta instância, em especial quanto à falha na prestação do serviço e a verossimilhança de suas alegações. O magistrado de primeiro grau sublinhou que a prova carreada aos autos era insuficiente, destacando que as mensagens de WhatsApp (ID 333806893) eram dissociadas da suposta ausência de sinal e que o ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbia ao Reclamante, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 333807358), reiterando as alegações de falha na prestação de serviço essencial e a cobrança indevida. O Recorrente postulou a reforma da sentença para que a Recorrida seja condenada a: a) restituir as três parcelas pagas em dobro, no valor total de R$ 629,34 (seiscentos e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos); b) pagar indenização por danos morais, no valor sugerido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); c) arcar com custas e
honorários advocatícios. O Recorrente alegou ainda a omissão da sentença quanto ao pedido de restituição das parcelas.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O Recurso Inominado em apreço merece ser conhecido, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade
.

Da Preliminar de Omissão da Sentença quanto à Restituição das Parcelas Pagas

A primeira tese levantada pelo Recorrente em seu arrazoado recursal (ID 333807358, p. 10/11) refere-se à suposta omissão do julgado de primeiro grau quanto ao pleito de restituição das parcelas pagas. É imperioso reconhecer que, embora a sentença (ID 333807356, p. 6) tenha se pautado pela improcedência total dos pedidos, a fundamentação meritória cingiu-se preponderantemente à análise da ausência de comprovação da falha na prestação do serviço e à inexistência de dano moral indenizável. Ocorre que a improcedência do pedido principal, qual seja, o reconhecimento da falha na prestação do serviço, acarreta, por via de consequência lógica e inarredável, a improcedência dos pedidos acessórios e dependentes, como o de restituição de valores e o de indenização por danos morais.

Se o Juízo singular concluiu, como de fato o fez, que o Recorrente não logrou êxito em demonstrar minimamente a falha no serviço, o que era ônus que lhe incumbia por força do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a conclusão imediata é a de que as cobranças (e subsequentes pagamentos, se comprovados) seriam
devidas
, e, portanto, legítimas, afastando-se a premissa de pagamento indevido. A ausência de menção expressa ao pedido de restituição de valores não configura omissão no sentido jurídico apto a ensejar a nulidade, mas apenas uma fundamentação concisa, que se integra pela lógica da decisão de mérito.

Ao se manifestar pela improcedência dos pedidos iniciais, o Juízo a quo abrangeu toda a pretensão do Recorrente. Contudo, em atenção à robustez necessária a este julgamento, promovo a análise integral do mérito, a fim de ratificar a higidez da decisão recorrida, inclusive quanto aos pedidos de natureza material.

Da Falha na Prestação do Serviço e do Ônus Probatório do Recorrente

A essência da controvérsia reside na alegação do Recorrente de que a Recorrida, a OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL, teria celebrado um contrato de serviço de internet fixa via fibra óptica (ID 333806888, p. 2/3), sabendo da inexistência de viabilidade técnica para a entrega do serviço em sua residência. O Recorrente fundamenta seu direito na falha do serviço e na responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Em primeiro lugar, embora o artigo 14 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) estabeleça a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, esta premissa não exime o consumidor da incumbência processual de comprovar o fato constitutivo do seu direito. A responsabilidade objetiva inverte ou distribui o ônus probatório quanto à culpa do fornecedor, mas não desonera o consumidor de provar a existência do nexo causal e do dano alegado, sendo mister a comprovação do vício do serviço ou da sua não fruição por circunstância imputável ao prestamento do serviço.

No caso vertente, o conjunto probatório coligido pelo Recorrente é manifestamente
frágil
e insuficiente para demonstrar a verossimilhança da alegada falha. O Recorrente juntou à inicial o comprovante de endereço (ID 333806892), cópia de duas faturas da Recorrida (ID 333806894 e ID 333806895), e um documento intitulado "MENSAGENS COM A OI" (ID 333806893), que, conforme acertadamente ponderou o juízo de origem (ID 333807356, p. 4), não se revelam idôneas, porquanto se mostram totalmente dissociadas ou inaptas a comprovar a suposta ausência de sinal de internet em sua residência.

A narrativa do Recorrente (ID 333807358, p. 3) menciona protocolos de atendimento (Protocolo 2024092600440, Protocolo 202400038827917, Protocolo
202400034852977 e Protocolo 2024100700576), mas não apresenta qualquer transcrição, laudo, gravação ou registro formal que demonstre o teor dessas comunicações ou, mais especificamente, que o técnico da Recorrida teria atestado a "não viabilidade técnica" do serviço na localidade, conforme afirmado na petição inicial (ID 333806888, p. 3).

A simples existência de um contrato e a emissão de faturas não provam, per se, a impossibilidade de prestação do serviço por deficiência estrutural da Recorrida na região do Recorrente. O ônus de comprovar que o serviço não foi prestado, e que a não prestação se deu por fato imputável à empresa (falta de cobertura), e não por desídia do próprio consumidor em providenciar a instalação ou ativação necessária, era do Recorrente.

Ressalte-se que a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática nem absoluta. Para a sua concessão, faz-se necessária a demonstração da hipossuficiência técnica ou da verossimilhança das alegações. In
casu
, ainda que se reconheça a hipossuficiência técnica do Recorrente frente à grande empresa de telecomunicações, a verossimilhança das alegações foi comprometida pela ausência de qualquer indício probatório mínimo, o que afasta a possibilidade de transferência integral do ônus probatório. Era exigível do Recorrente a juntada de provas mais robustas das reclamações e dos laudos técnicos que, segundo a sua narrativa, atestariam a falha. Diante dessa lacuna probatória, não se pode imputar a responsabilidade à Recorrida.

A manutenção da sentença de improcedência decorre, portanto, da aplicação estrita da regra de distribuição do ônus da prova, onde a parte que alega um fato e não o comprova assume o risco processual de ver seu pleito rejeitado.

Da Inviabilidade da Repetição do Indébito,
Simples
ou em Dobro

O Recorrente pleiteia a restituição, em dobro, dos valores pagos, totalizando R$ 629,34 (seiscentos e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos), sob a alegação de cobrança indevida por serviço não prestado.

Ausência de Prova do Pagamento Integral Reclamado

Conforme já assinalado no relatório, o pedido de restituição em dobro no Recurso Inominado (ID 333807358, p. 13) aponta para R$ 629,34 (seiscentos e vinte e nove reais
e trinta e quatro centavos), referente ao dobro de três parcelas, ou seja, cerca de R$ 314,67 (trezentos e catorze reais e sessenta e sete centavos) em pagamentos simples.

Entretanto, a documentação anexada pelo próprio Recorrente é contraditória e insuficiente. A petição inicial (ID 333806888, p. 9) mencionava o ressarcimento de R$ 220,52 (duzentos e vinte reais e cinquenta e dois centavos) em pagamentos simples, totalizando R$ 441,04 (quatrocentos e quarenta e um reais e quatro centavos) em dobro. As únicas faturas da Recorrida anexadas (ID 333806894, p. 1, e ID 333806895, p. 1), referentes a agosto e setembro de 2024, totalizam R$ 220,52 (duzentos e vinte reais e cinquenta e dois centavos) (R$ 111,47 (cento e onze reais e quarenta e sete centavos) + R$ 109,05 (cento e nove reais e cinco centavos)). Os comprovantes de pagamento posteriores ao recurso (ID 333807359, ID 333807360 e ID 333807361) sequer se referem à Recorrida (Oi S.A.)
.

Portanto, a própria prova documental é precária e inconsistente, não havendo sequer comprovação idônea de pagamento de três faturas referentes ao serviço da Recorrida, nem do valor total de R$ 314,67 (trezentos e quatorze reais e sessenta e sete centavos) em pagamentos simples. O pedido do Recorrente carece, portanto, do pressuposto fático mínimo: o pagamento efetivo, integral e comprovado da quantia que se busca reaver.

Da Inaplicabilidade da Repetição em Dobro

Mesmo superado o óbice da prova do pagamento, o que não é o caso, a repetição do indébito em dobro, prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exige a comprovação da cobrança indevida e da má-fé do fornecedor ou, no mínimo, da ausência de engano justificável.

Conforme a tese firmada por esta Turma Recursal e pelo Superior Tribunal de Justiça, a cobrança indevida, por si só, não autoriza a penalidade da devolução em dobro. É indispensável que o pagamento indevido tenha decorrido de conduta manifestamente dolosa ou eivada de malícia por parte da fornecedora.

No caso sub examine, a improcedência do pleito principal (falha na prestação do serviço) afasta a premissa de que a cobrança seria indevida. Ademais, mesmo que se considerasse a falha, a mera emissão de faturas após a contratação, num contexto fático
de pouca clareza probatória, não configura, ipso facto, a má-fé da empresa. A Recorrida, em sua defesa (ID 333807354, p. 6/7), alegou ter atuado de boa-fé e em conformidade com as obrigações contratuais. Diante da fragilidade probatória do Recorrente quanto à causa da não fruição do serviço, não se pode presumir a má-fé da empresa a ponto de impor a penalidade civil da dobra.

Consequentemente, afastada a premissa da cobrança indevida por ausência de prova do fato principal, e não demonstrada a má-fé da Recorrida, a pretensão de repetição do indébito em dobro, e até mesmo a restituição simples, não encontra amparo fático-jurídico, devendo ser integralmente rechaçada.

Da Inexistência de Danos Morais Indenizáveis

A pretensão de reparação por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) no Recurso Inominado (ID 333807358, p. 13), tampouco merece acolhimento, dada a ausência de ato ilícito comprovado e de violação a direito da personalidade.

O dano moral, na sistemática do direito brasileiro, não se confunde com o mero aborrecimento, contratempo ou frustração que são naturais e inerentes às relações sociais e comerciais. Para a sua configuração, exige-se a demonstração de lesão a um dos direitos da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade, o nome, a vida ou a integridade psíquica, de modo a extrapolar o limite da tolerância e causar sofrimento profundo e duradouro.

A tese do Recorrente pauta-se na falha do serviço e no alegado transtorno de ter contratado e pago por um serviço que não pôde ser utilizado, o que, em sua visão, configura dano in
re

ipsa
(ID 333807355, p. 5). Contudo, a aplicação do dano in
re

ipsa
exige que o ato ofensivo seja de tal gravidade que o prejuízo moral seja presumido a partir da própria conduta. No presente caso, a situação fática não restou devidamente provada.

Se o Recorrente não logrou êxito em comprovar que a falha na prestação do serviço ocorreu de fato, ou que esta decorreu de ato ilícito da Recorrida (ônus que lhe cabia), inexiste o pressuposto primário para a responsabilidade civil: a conduta lesiva. Em outras palavras, não havendo demonstração convincente do fato gerador do alegado dano, o pedido indenizatório perde a sua sustentação.

Ademais, mesmo em situações
onde
a falha na prestação de serviço é comprovada, esta Turma Recursal tem se posicionado no sentido de que a interrupção ou má qualidade do serviço, por si só, não implica automaticamente dano moral, a menos que haja agravantes relevantes que demonstrem a ofensa à dignidade da pessoa humana, tais como negativação indevida, perda de tempo útil desproporcional ou privação de serviço essencial por período prolongado, devidamente comprovado e com graves consequências.

A argumentação do Recorrente de que a internet seria ferramenta de trabalho sua e de sua esposa (ID 333807358, p. 4) constitui mera alegação desacompanhada de qualquer prova que demonstre o efetivo prejuízo profissional, financeiro ou a perda de contratos por causa da suposta indisponibilidade. A ausência de provas de tais consequências impede o reconhecimento do dano moral qualificado.

O caso em exame se enquadra na esfera do dissabor corriqueiro das relações de consumo, que, embora desagradável e frustrante, não possui o condão de gerar abalo à honra ou à dignidade que justifique a reparação extrapatrimonial. Em verdade, a acolhida do pleito indenizatório, com base em provas tão parcas, redundaria em chancelar o que a própria Recorrida chamou de tentativa de enriquecimento ilícito (ID 333807354, p. 6), desvirtuando a nobre finalidade do instituto do dano moral.

Assim, não demonstrada a falha na prestação do serviço e, consequentemente, o ato ilícito da Recorrida, afasto o dever de indenizar a título de danos morais, mantendo-se a irretocável sentença de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A exigibilidade deverá permanecer suspensa em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do que dispõe o artigo 98, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026